Tribunal: TJDFT
Processo: 0738728-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738728-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS HUMBERTO DE SOUZA MASCARENHAS, SERGIO CARDOSO ALBINO RECORRIDO: PATRICK CARDOSO PESCARA DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para a Defensoria Pública esclarecer se, em face da manifestação de ID 44245972, desiste do recurso especial por ela interposto no ID 43467020, na qualidade de curadora especial de CARLOS HUMBERTO DE SOUZA MASCARENHAS e SÉRGIO CARDOSO ALBINO, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024